Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802925-71.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROSINALDO DA CRUZ VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIGO NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 19-21 ID nº 2910256), de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento o risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outros processos criminais, consoante sua certidão criminal acostada (fls. 33-34 ID nº 2929551), a periculosidade e a gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado após desentendimento em um evento festivo, presenciado por testemunhas, com uso de arma de fogo. Some-se a isso o fato de que, quando a custódia fora decretada, o paciente estava em local desconhecido, tanto que o mandado de prisão, deferido em 07/07/2016, só fora cumprido em 29/10/2016, na comarca de Bujaru, quando fora preso em flagrante delito por outro crime. O paciente fora pronunciado e, transitada em julgada essa sentença, fora designada sessão do júri para o dia 23/03/2020, que não se realizou devido à suspensão temporária dos atos processuais por conta da pandemia do novo coronavírus.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM DECLÍNIO DE RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- Diante desses argumentos pela manutenção da prisão preventiva, descabe substituí-la por domiciliar, pleito esse, aliás, que sequer fora fundamentado pela impetrante, apenas requerido nos pedidos finais da inicial.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, RECOMENDANDO-SE CELERIDADE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROSINALDO DA CRUZ VALE
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru (processo nº 0002846-18.2016.8.14.0081).

A impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente em 30/10/2016, sob a acusação do crime previsto no art. 121, “caput” c/c art. 14, II, ambos do CP. A sessão do tribunal do júri estava designada para o dia 02/04/2020, porém fora cancelada, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, sem previsão de nova data para sua realização.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva, ou substituída por medidas cautelares diversas ou por
prisão domiciliar
, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-21.

Indeferi a liminar
(fls. 22-23 ID nº 2912081).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 30-32 ID nº 2929550).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem,
recomendando-se ao juízo
a quo
celeridade na condução do feito

(fls. 80-86 ID nº 2968383).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 19-21 ID nº 2910256),
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento o
risco concreto de reiteração delitiva,
já que o paciente responde a outros processos criminais, consoante sua certidão criminal acostada (fls. 33-34 ID nº 2929551), a
periculosidade
e a
gravidade concreta
dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado após desentendimento em um evento festivo, presenciado por testemunhas, com uso de arma de fogo. Some-se a isso o fato de que, quando a custódia fora decretada,
o paciente estava em local desconhecido,
tanto que o mandado de prisão, deferido em 07/07/2016, só fora cumprido em 29/10/2016, na comarca de Bujaru, quando fora preso em flagrante delito por outro crime. O paciente fora pronunciado e, transitada em julgada essa sentença, fora designada sessão do júri para o dia 23/03/2020, que não se realizou devido à suspensão temporária dos atos processuais por conta da pandemia do novo coronavírus.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Com efeito, diante desses argumentos pela manutenção da custódia preventiva,
descabe substituí-la por domiciliar
, pleito esse, aliás, que sequer fora fundamentado pela impetrante, apenas requerido nos pedidos finais da inicial.

A jurisprudência não destoa:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE 1KG DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO (CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente e das circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga - cerca de 1kg de maconha -, bem ainda pelo risco de reiteração delitiva, visto que o acusado já foi condenado por tráfico de drogas, processo que se encontra em fase de execução.

Prisão mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 123.968/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e

denego a ordem, recomendando que o juízo
a quo
imprima prioridade na designação da sessão de julgamento do paciente pela sessão do júri.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020